Tribunal: STF
Processo: Pet 1348
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-07
Data de publicação: 1997-10-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento para
confirmar despacho denegatório do seguimento de medida cautelar,
cujo efetivo escopo não era suspensão dos efeitos do acórdão
extraordinariamente recorrido (proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça), mas dos de ulterior decisão do Tribunal estadual.